Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-75.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013993-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS BENEVIDES - CPF: 613.210.441-00 (APELANTE), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR COM CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DO FORO ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o autor alegue desconhecimento acerca da eleição de foro arbitral, o contrato de proteção veicular foi devidamente rubricado por ele, onde consta informação clara a respeito da referida cláusula.

Assim, havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, de rigor a manutenção da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo do art. 485, VII do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013993-75.2021.8.11.0002

APELANTE:

ROBERTO CARLOS BENEVIDES

APELADO:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO CARLOS BENEVIDES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Cautelar de Cobrança c/c Indenização, Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1013993-75.2021.8.11.0002
,
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da existência de cláusula contratual prevendo convenção de arbitragem para dirimir qualquer impasse entre as partes, com arrimo no art. 485, VII, do NCPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ajuizou demanda pelo rito ordinário, requerendo pagamento de indenização por danos materiais cc com danos morais e lucros cessantes, tendo em vista acidente de trânsito com veículo automotor, ocorrido em 27/02/2021, pois não tinha ciência de qualquer cláusula compromissória de item “16” do Regulamento da APVS
” (sic).

Afirma que “
em sede de contestação, a ré alega que as partes convencionaram dirimir qualquer litígio em juízo arbitral, afastando expressamente o juízo estatal por meio da cláusula compromissória “16” do Regulamento da APVS, aduzindo que, tal cláusula do Regulamento tem poder vinculante
” (sic).

Menciona que “
NÃO tinha ciência de qualquer cláusula arbitral estabelecidas no contrato de adesão, e, por essa razão, diante as arbitrariedades da seguradora, não teve outro caminho a trilhar, perceba que no Termo de inclusão Id 60782754 – há uma minúscula anotação de declaração que aceita o FORO de arbitragem, conforme regulamento, e, NÃO, ciência inequívoca de uma CLÁUSULA DE ARBITRAGEM
” (sic).

Alega que “
a dita cláusula de arbitragem, inserida no item “16” do regulamento geral, (Id Num. 60782753 - Pág. 18/19), nunca foi apresentada ao autor no momento de assinatura do termo de inclusão
” (sic).

Reforça que “
com a juntada do regulamento geral pela Requerida, nota-se, na cláusula compromissória 16 do Regulamento da APVS, a nomeação há de ser em comum acordo
” (sic), o que não aconteceu no presente caso.

Explana que o STJ “
reconheceu expressamente que "caber ao Poder Judiciário, nos casos em que é identificado um compromisso arbitral claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula"
” (sic).

Sustenta que a “
autonomia da vontade é pressuposto e princípio irrenunciável e inalienável do processo arbitral, e sua ausência - ou corrompimento – demonstra a imposição indesejada do juízo arbitral à parte mais frágil na relação contratual, assim como foi detidamente esmiuçado na impugnação Id 61904303
” (sic).

Dessa forma, por considerar que a causa já está madura, pugna pelo julgamento de mérito da presente ação para “
condenar a ré a cumprir com o contratado; pagar a indenização dos danos materiais R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), danos morais R$: 12.000,00 (Doze mil reais), bem como lucros cessantes R$: 12.790,00 (Doze mil setecentos e noventa reais), sem prejuízo de novas atualizações até o efetivo pagamento
” (sic) (Id. 170497205).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
em sua petição inicial, o recorrente apresenta o link de acesso desse mesmo regulamento que afirma desconhecer
” (sic), sendo que sempre teve conhecimento do Regulamento da APVS BRASIL.

Afiança que “
a declaração está em negrito e suas palavras estão exatamente no mesmo tamanho de todo o restante do termo, e consta junto com a assinatura do associado, e não depois ou em letras menores, como tenta aduzir o recorrente
” (sic).

Anuncia que “
com o advento do novo Código de Processo Civil, a cláusula de convenção de arbitragem dentro de um negócio jurídico adquiriu maior força de eficácia, excluindo a possibilidade de rediscussão de cláusula convencionada pela opção da arbitragem
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 170497208).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 170771681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da demanda gira em torno de um contrato de proteção veicular firmado em 02/06/2020, cujo veículo segurado de propriedade do autor se envolveu num acidente de trânsito em 22/07/2021, no qual buscou o mesmo o pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do veículo, bem como de lucros cessantes, concernentes a renda mensal que deixou de auferir e danos morais.

Ocorre que o contrato de proteção veicular firmado entre as partes continha uma previsão contratual estabelecendo convenção arbitral, da qual o apelante alega desconhecimento.

A magistrada singular, após regular processamento do feito, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão da existência de cláusula contratual prevendo convenção de arbitragem para dirimir qualquer impasse entre as partes, com arrimo no art. 485, VII, do NCPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Da análise do instrumento contratual, nota-se que existia uma cláusula escrita em negrito, cuja fonte era do tamanho das demais letras constantes na avença, devidamente assinada pelo autor, senão vejamos:

Portanto, observa-se que o juízo arbitral foi de fato eleito pelas partes para dirimir todas as questões conflituosas envolvendo o contrato.

Não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter o autor sido induzido em erro
ao firmar o negócio
, e também não há provas, pois, de que ele tivesse sido exposto a qualquer situação que lhe causasse embaraço ou impedisse de examinar o contrato que então assinava. Ora, ao firmar o contrato estava ciente das obrigações impostas, pois é clara a informação a respeito da eleição de foro de arbitragem, inclusive escrita em negrito.

Como é cediço, o instituto da arbitragem consiste em um método de solução de conflitos, no qual as partes abrem mão da via judiciária, ou seja, a cláusula de convenção de arbitragem gera a renúncia de que o Poder Judiciário analise a controvérsia.

Desta forma, a cláusula compromissória em concreto impõe que as controvérsias sejam resolvidas exclusivamente por um juízo arbitral, não cabendo à jurisdição estatal adentrar no mérito da demanda.

Aliás, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, conforme faço menção do entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EX
ISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO PELA PARTE RÉ NA DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973" (REsp 1550260/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1613630 MS 2016/0184340-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE

– FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
. De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem.”
(TJ-MT - AC: 10315153720178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/05/2020)

Saliente-se, ainda, que este Sodalício, acerca da cláusula compromissória arbitral, já decidiu sobre a prevalência da competência do juízo arbitral, consoante precedentes:

“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM
-
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – JUÍZO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER PENDÊNCIA – INCLUSIVE MEDIDA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ao teor da Lei nº 9.307/96, a cláusula de compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, ensejando a extinção sem resolução de mérito
. Conforme jurisprudência do STJ o “ juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.”
(TJ-MT 10143694620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
LIVRE PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL INSTITUÍDO NOS CONTRATOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE
. Ainda que se trate de relação consumerista, há de ser prestigiada a cláusula que instituiu o Juízo Arbitral para a solução de conflitos dos referidos contratos, notadamente, se não houve imposição às partes. A invalidade da cláusula de arbitragem em contratos regidos pelas regras do Código do Consumidor desafia a imposição compulsória ao consumidor, conforme prescreve a regra do art. 51, VII, do referido CDC.
De mais a mais, a Corte Superior, STJ, já pronunciou que cabe primeiramente ao Juízo Arbitral averiguar eventual nulidade da cláusula de arbitragem pactuada
(EREsp 1.080.694/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2013, DJe 27/6/2013. Grifei).”
(TJ-MT 00124170820148110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA EXPRESSA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 4.º, § 2.º, DA LEI 9.307/96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1029480/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Julgado em 06/06/2017. Publicado no DJe em 20/06/2017). II -
Na hipótese, o Apelante concordou, expressamente, com a referida cláusula, conforme consta dos autos, razão pela qual deve ser mantida
.”

(TJ-MT - AC: 10004864920188110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023